Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA DE SA PELET, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Sobradinho que rejeitou a impugnação apresentada e converteu o bloqueio em penhora. Para melhor compreensão da lide, transcrevo a decisão impugnada: Ocorreu o bloqueio parcial em conta bancária da parte devedora. Intimada, na forma do art. 854, §2o, do CPC, a parte apresenta impugnação à constrição. Alega tratar-se de valores recebidos de clientes e utilizados para pagamento de despesas da sua empresa individual, um salão de beleza. Afirma que os clientes fizeram transferência bancária de dinheiro como forma de adiantamento para que a empresa não fechasse em virtude das restrições impostas pela Pandemia de Covid-19. A exequente apresentou resposta à impugnação à penhora, afirmando que não há penhora indevida, tendo o bloqueio sido efetuado em conformidade com a legislação. Decido. Embora alegue a impenhorabilidade da verba bloqueada via BACENJUD, a ré não trouxe nenhum documento hábil a comprovar que a quantia penhorada era destinada ao pagamento pelos serviços prestados. Além disso, o bloqueio recaiu em conta pessoal da autora e não de pessoa jurídica. A regra prevista no art. 649, inc. IV, do CPC/1973, repetida pelo art. 833, IV, do CPC/2015, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. Sem a prova de que os valores depositados são provenientes de remuneração por serviço prestado, possível a penhora. Analisando detalhadamente os documentos trazidos pela ré, vê-se que a conta-corrente da autora recebe diversas transferências feitas por várias pessoas e com valores diversos. Há, por exemplo, uma transferência recebida dia 05/08/2020, no valor de R$ 1.244,00. Há também valores recebidos via DOC e TED, casos dos dias 13/08/2020 e 17/08/2020. Via de regra, os depósitos são de valore entre R$ 200,00 e 300,00. Afirma que os valores são pagos por clientes que cortam os cabelos, fazem unhas e outros serviços oferecidos pelo salão de beleza. Tenho que os valore acima citados, bem como a forma de pagamento por transferência bancária, são incompatíveis com o pagamento deste tipo de serviço. Em regra, estes serviços são pagos em dinheiro ou cartão de crédito/débito e não atingem os valore acima descritos. Saliento que a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. Contudo, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva. Rejeito a impugnação apresentada, pois não comprovada qualquer razão legal que justifique a desconstituição do bloqueio. Assim, converto o bloqueio em penhora e promovo a transferência do valor de R$ 6.062,33, para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia penhorada. A incorreção da penhora poderá ser impugnada, no prazo de 15 dias (art. 917, §1o do CPC). Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, a agravante aduz que o bloqueio judicial que recaiu sobre os valores deve ser considerado nulo. Para tanto, afirma que os valores bloqueados são utilizados para pagamento de despesas de sua empresa, tais como aluguel, IPTU, telefone, contas de energia, dentre outras. Sustenta que as transferências realizadas para sua conta corrente são oriundas de clientes do salão de beleza e que caso o bloqueio seja mantido não terá como pagar os compromissos assumidos. Roga que a penhora recaiu sobre quantias consideradas absolutamente impenhoráveis a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados. Preparo devidamente recolhido (ID’s 20613241 e 20613242). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, a agravante não sofreu bloqueio/penhora legalmente proibida, se considerarmos, em um primeiro momento, a disposição legal em sua teologia, somada à ponderação de todos os detalhes que informam o caso. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. Ainda, certo é que para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária, é necessário que a parte afetada demonstre, por meio de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar se possui natureza alimentar, o que não foi feito no caso em debate. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. Em que pese a afirmação da parte agravante de que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza alimentar, inexistem nos autos elementos capazes de confirmar a origem dos recursos depositados. 2.1. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1235461, 07245699120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não há no caderno processual qualquer documento que comprove as alegações da agravante no sentido de que os valores depositados em sua conta corrente são oriundos de serviços pagos por seus clientes em razão da atividade prestada no salão de beleza. Ainda, sequer há comprovação de que o numerário existente na conta corrente seria utilizado para pagamento das despesas alegadas. Ressalto que para a concessão da liminar vindicada se faz necessária a presença concomitante dos dois requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) que, no caso, não restou devidamente evidenciado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.